Tribunal: STF
Processo: ARE 1258603
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 394):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE SINAL DE TELEVISÃO A CABO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDUTA TÍPICA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONDENAÇÕES MANTIDAS - REPRIMENDAS EXACERBADAS - REDUÇAO QUE SE IMPOE. 
    01. Comprovado que os réus, em concurso de agentes, subtrairam sinal de televisão a cabo, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, é medida que se impõe.
    02. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que é típica a conduta do agente que subtrai sinal de televisão a cabo, que se compara ao furto de energia elétrica, previsto no art. 155, § 3º, do CP.
    03. A sanção penal deve ser aquela necessária e suficiente à prevenção e reprovação do injusto, necessitando ser readequada se aplicada com exagero.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 71).
    No recurso extraordinário (eDOC 12, p. 44-48), interposto com base no art. 102, III, a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não demonstrar a repercussão geral da matéria (eDOC 12, p. 124-126).
    É o relatório. Decido.
    1. Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração suficiente da repercussão geral das matérias ora articuladas. Contudo, o agravante deixou de impugnar este fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    2. Não obstante seja o caso de não se conhecer do agravo, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    Enfatizo que, considerando a excepcionalidade de tal proceder, a ilegalidade deve ser reconhecida de plano, apta a oportunizar a atuação jurisdicional de ofício, como é a situação desses autos.
    No caso concreto, extrai-se da denúncia (eDOC 1, p. 1-10) que o ora recorrente, ex-funcionário da empresa NET de TV a Cabo e Serviços de Telecomunicações, organizou esquema voltado à captação ilícita dos sinais de televisão da referida empresa. Nesse contexto, acordava com terceiros para, mediante o pagamento de uma taxa, instalar aparelhos de interceptação clandestina dos sinais televisivos nas residências de seus contratantes.
    Com base nesta narrativa fática, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, cuja redação transcrevo:
    “Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
    (…) 
    § 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.”
    Neste contexto, observo que o verbo subtrair, no que diz respeito ao referido tipo penal, deve ser compreendido no sentido de remover, retirar ou tomar posse de. Sobre o tema, cito os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:
    “Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar. É verdade que o verbo furtar tem um alcance mais amplo do que subtrair e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos.
    (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal – 10. ed – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 583. Grifei.)”
    Feitas estas considerações, verifico não estar presente, no caso concreto, um dos elementos objetivos do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, uma vez que, ao praticar a captação ilícita do sinal de televisão, o recorrente não retirou, tampouco tomou posse, da coisa objeto do delito imputado.
    Não se olvida que a conduta de interceptar sinal de televisão a cabo encontra tipificação no art. 35 da Lei 8.977/95:
    “Art. 35. Constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada dos sinais de TV a Cabo.”
    Todavia, anoto que os tipos penais em referência criminalizam duas condutas distintas: o primeiro, conforme já esclarecido, refere-se à conduta de remover ou retirar a coisa objeto do delito, ao passo que, com relação ao segundo, os núcleos interceptar e receber correspondem às condutas de interromper, obstar a chegada de, colher ou auferir.
    Não bastasse, o art. 35 da Lei 8.977/95 é norma especial e cronologicamente posterior ao crime do art. 155, § 3º, do Código Penal, o que impõe sua aplicação no caso presente. 
    Não obstante, observo que o tipo penal supracitado não estabelece pena privativa de liberdade a ser aplicada àqueles que incorrem na conduta nele prescrita. Trata-se, pois, de norma penal em branco inversa, devendo seu preceito secundário estar disposto em lei que a complemente.
    Anoto, ainda, que a pena prevista ao delito do art. 155, § 3º, do Código Penal é de todo inaplicável na hipótese em análise, uma vez que a conduta praticada enquadra-se em tipo penal diverso, e que este tipo penal não dispõe acerca da pena a ser aplicada no caso de seu descumprimento, não podendo ser aplicada a sanção prevista para o crime de furto, por força do princípio constitucional da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal).
    Neste sentido, colaciono excerto do voto proferido pelo então Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do HC 97.261, que, em caso semelhante ao presente, entendeu pela impossibilidade de enquadrar a conduta de interceptar sinal de TV a cabo no tipo penal do crime de furto:
    “(...) como já consignei, o art. 35 da Lei 8.977/95 (que dispõe especificamente sobre os serviços de TV a cabo), prevê a ilicitude da interceptação e da recepção não autorizada dos sinais de TV a cabo.
    Oportuno salientar, neste ponto, que a referida lei é uma norma especial e cronologicamente posterior ao furto previsto no art. 155, §3°, do Código Penal, o que impõe a sua aplicação ao caso vertente. No entanto, o art. 35 da Lei 8.977/95 não apresenta o preceito secundário, ou seja, não estabelece a sanção penal a ser aplicada ao agente que incidir no aludido tipo penal.
    Desse modo, embora ilícita a pratica do desvio de sinal de TV a cabo - nos termos do art. 35 da Lei 8.977/95 - não há pena privativa de liberdade prevista na norma em apreço.
    Trata-se, portanto, de uma norma penal em branco inversa, cujo conteúdo incompleto (preceito secundário) deve ser complementado obrigatoriamente por outra lei, sob pena de violação ao principio da reserva legal.
    No caso, não se admite o uso da analogia para preencher a lacuna decorrente da mencionada lei, e, assim, é inadmissível impor ao paciente a pena fixada em abstrato para o delito de furto. Do contrario, estaríamos adotando o recurso a analogia in malam partem, vedada no sistema penal.
    (…) 
    Como se sabe, à luz do princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, previsto expressamente tanto em nossa Constituição Federal (art. 5º, XXXIX) quanto no Código Penal (art. 1º), não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (nullum crimen nulla poena sine lege praevia).“ (HC 97261, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 12/04/2011)
    Logo, ante a impossibilidade de enquadrar a conduta praticada no crime de furto, bem como a ausência de pena privativa de liberdade prevista para o delito do art. 35 da Lei 8.977/95, entendo que a absolvição do recorrente é medida que se impõe, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Contudo, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para absolver o recorrente.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a fim de que sejam tomadas as providências direcionadas ao implemento desta decisão, bem como ao TJMG (processo 1.0024.03.157291-0/001).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente